Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-20.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante em face do acórdão de ID 72721162 que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ré/recorrente, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes o pedido de repetição de indébito e o pedido de indenização por danos morais.
3. Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão recorrido padeceria do vício de contradição, ao argumento de que o acórdão afirmou que as cobranças indevidas não teriam sido comprovadas. Alega que “(...)embora o contrato firmado entre a Embargante e a Embargada fora de R$ 92,97, a mesma, apesar de não prestar o serviço contratado, conforme foi amplamente apresentado nas contrarrazões ao Recurso Inominado, efetuou débitos indevidos na conta corrente da Embargante, estes no valor de R$ 107,00, conforme extratos apresentados”.
4. Contrarrazões ao ID 73382813, pelo não acolhimento dos declaratórios.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece do vício de contradição apontado, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões, o que não se verifica no caso em análise.
8. A ausência do vício apontado indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer novamente à tona a discussão sobre a matéria, por meio de via recursal inadequada.
9. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, de forma que a irresignação da embargante configura mero inconformismo. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
10. Quanto aos honorários devidos ao advogado dativo, que representa a embargante, nada pode ser provido, uma vez que a referida verba já foi devidamente arbitrada no item n. 18 do acórdão de ID 72721162.
V. Dispositivo
11. Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil.